Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a ora recorrente a pagar aos recorridos a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com as devidas correções monetárias.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da recorrente ser beneficiária da gratuidade de justiça. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Em razões recursais afirma a recorrente não ter sido garantido seu direito ao contraditório e ampla defesa, em razão de o Juízo de origem ter prolatado sentença sem dar-lhe oportunidade de apresentar defesa. Acrescenta, ainda, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva dos recorridos. Por fim, sustenta não terem os recorridos instruído a inicial com provas suficientes a comprovarem suas alegações.
4. Com efeito, conforme ID 49426710, a recorrente compareceu à audiência de conciliação e, devidamente informada acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.